Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDICÃO DE VULNERABILIDADE. ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público contra decisão que recebeu a representação ofertada pelo Parquet e indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da internação provisória, nos termos do art. 108 e 174, parte final, da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A internação provisória, de caráter cautelar, é medida excepcional que, nos termos do parágrafo único do artigo 108 da Lei no 8.069/90, somente se justifica se presentes os requisitos do fumus commissi delicti - indícios suficientes de autoria e materialidade -, e do periculum libertatis, consistente na necessidade imperiosa da medida.
3.2. O art. 174, parte final, do ECA, por sua vez, registra hipótese na qual o adolescente não será prontamente liberado: “quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.”
3.3. Além do mais, o art. 122 do ECA prevê condições alternativas no que tange a aplicação da medida extrema da internação, que devem estar presentes por ocasião da análise da segregação processual, em atenção ao princípio da homogeneidade, o qual é plenamente aplicável à seara infracional.
3.4. O relato da vítima, a confissão extrajudicial do adolescente e a apreensão de objetos que, em princípio, estariam relacionados ao ato infracional, um deles, inclusive, apreendido na posse do agravado (celular que teria adquirido com o produto da venda do aparelho roubado) demonstram a presença de indícios de autoria e materialidade.
3.5. Observa-se que, além da gravidade inerente ao ato infracional atribuído ao adolescente, teria ele ameaçado de cortar o pulso da vítima, enquanto o outro rapaz segurava a mão da jovem.
3.6. A gravidade concreta da infração, em tese, praticada - análoga ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca – contra duas vítimas, e o quadro social e pessoal do adolescente revelam uma condição de vulnerabilidade e de risco da escalada infracional por parte do agravado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado.
3.7. A medida de internação provisória, na presente situação, busca não apenas a garantia da ordem pública, mas especialmente a própria integridade pessoal do adolescente agravado, tendo em vista a situação social revelada pelo Núcleo de Atendimento Integrado do GDF.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.